Tribunal: TJMT
Processo: 1007102-78.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Vistos,
Com fulcro no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, e artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Levinaldo Fernandes de Oliveira, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (Id 37431467)
Narra inicialmente que o paciente foi preso em 10 de agosto de 2019, pela prática do crime, em tese, tipificado no art. 157, §2o, II e V, A-I e art. 288 ambos do Código Penal.
Relata que a denúncia foi oferecida, a citação do paciente ocorreu regularmente em 22 de outubro de 2019.
Expõe que, em 28 de janeiro de 2020, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, onde constatou que as supostas vítimas e informantes, não foram intimados, tendo o representante do Ministério Público desistido das referidas testemunhas com a anuência da defesa.
Relata que o Parquet, arrolou um total de 08 (oito) testemunhas, sendo que para uma delas foi expedida carta precatória. O juízo deprecado, designou audiência para o dia 18 de dezembro de 2019 e, por motivos de licença de luto, a promotora de justiça, não pode participar da referida audiência, sendo redesignada para o dia 28 de janeiro de 2020.
Explicita que, quando aberta audiência e feito o pregão, foi constatada ausência da defesa dos réus, uma vez que o juízo deprecado deixou de providenciar intimação dos patronos dos réus, motivo pelo qual redesignou audiência para o dia 07 de abril de 2020.
À moda de defesa, aduz o impetrante, que já se passaram 220 (duzentos e vinte) dias, sem que ocorresse o encerramento da instrução criminal e, sendo a audiência para inquirição da testemunha de acusação, marcada para o dia 07 de abril de 2020.
Sustenta ainda, “... que antes de manusear o presente habeas corpus, o paciente havia levantado a questão de excesso de prazo para encerramento da instrução processual, bem como falta de decisão prorrogando o prazo para encerramento da instrução criminal. Entretanto, o r. Juízo a quo, sequer dignou-se a analisar os argumentos do paciente, preferindo proferir decisão genérica, sem qualquer fundamento com os argumentos lançados na petição do paciente, conforme se comprova pela cópia da anexa decisão. “ (sic)
Salienta que, tendo a lei estabelecido um prazo e afirmado que este não poderá ultrapassar 120 (cento e vinte) dias, onde admite-se uma única prorrogação por igual período, desde que fundamentada.
Sobreleva, neste particular, que o paciente é primário, reside próximo ao distrito da culpa e possui ocupação lícita e família constituída.
Nesses termos, requereu, liminarmente, para que seja restabelecido de imediato o ius ambulandi do beneficiário, ante o constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva imposta ao paciente.
A liminar foi indeferida conforme Id 38162988.
Após juntada das informações da autoridade acoimada coatora, o impetrante ingressou com o pedido de reconsideração da liminar, sob o argumento de que o paciente se encontra preso há mais de 07 (sete) meses, situação que se agrava diante do atual quadro de pandemia causado pelo COVID-19.
Relata que até a data da realização da audiência de inquirição de testemunha de acusação, terão se passado 277 (duzentos e setenta e sete) dias, ou seja, 09 (nove) meses para o encerramento da instrução criminal, fugindo em muito da razoabilidade para encerramento da instrução criminal.
Aduz que a ausência de decisão prorrogando prazo para o encerramento da instrução, não foi enfrentado na decisão liminar.
Expõe que a Lei 12.850/2013, estabelece que o prazo para encerramento da instrução criminal não poderá passar de 120 (cento e vinte) dias, admitindo-se uma única prorrogação desde que fundamentada, o que não existe nos autos.
E no que tange à necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, entende que não se mostra os requisitos necessários da prisão preventiva, logo, a manutenção da prisão no contexto fático caracteriza manifesta ilegalidade.
Relata ainda, que o paciente negou a prática do roubo e de sua participação em qualquer organização criminosa.
Pugnando, ao final, pela reconsideração da decisão, expedindo o competente alvará de soltura imediatamente, com ou sem aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, §§2o e 6o do CPP. (Id 39066955).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Levinaldo Fernandes de Oliveira, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Inicialmente, quanto a alegação que a ausência de decisão prorrogando prazo para o encerramento da instrução, não foi enfrentado na decisão liminar, é cediço que não existe previsão legal para pedido de liminar em sede de habeas corpus, tratando-se de criação jurisprudencial, que admite a sua análise somente em situações excepcionais, sempre que perceptíveis, de plano, os requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora).
Dessa forma, não se exige do julgador uma aprofundada incursão no mérito do pedido ou na dissecação dos fatos que lhe dão suporte, sob pena de antecipação do próprio conteúdo da decisão definitiva.
É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca de negativa de autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
Neste sentido, o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DE PROVAS. VIA INADEQUADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. (...) 4. A tese de negativa de autoria exige o revolvimento do conteúdo fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. (...) (HC 538.738/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 26/03/2020)
Conforme anteriormente consignado, para a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.
Registra-se ainda, por necessário, que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe:
“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. ”
Não obstante, a aferição da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.
As informações colhidas nos autos dão conta que a instrução criminal já está encerrada, as partes requereram vistas para apresentação das alegações finais escritas, oportunidade em que foi analisada uma vez mais sobre a liberdade, sendo indeferida sob o fundamento que nada de novo foi acrescentado, apenas reiterações anteriores. (Id 38347450)
Por fim, o magistrado asseverou que mesmo após o encerramento da instrução criminal a i. defesa do réu, ora paciente, apresentou pedido de revogação da prisão preventiva; mais uma vez foi analisada e indeferida, sob o fundamento de que o réu ostenta registros criminais, em tese, faz parte de organização criminosa para práticas de roubos, atacando patrimônio das pessoas; que em liberdade afrontará a garantia da ordem pública e poderá frustrar aplicação da lei penal.
Registre-se, por oportuno, que é despicienda a elaboração de fundamentação extensa, desde que o Magistrado exponha, com clareza, as razões que levaram à formação do seu convencimento, como na hipótese.
Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.
Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. ” (STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)
Assim, não se verifica fato ou circunstância capaz de alterar a fundamentação da decisão prolatada em análise perfunctória.
Cumpre assinalar que este Tribunal adota o entendimento fundado no princípio da colegialidade, ou seja, de se reservar o julgamento de Habeas Corpus à Câmara Criminal quando inalterada situação fático-jurídica submetida ao pleito de reconsideração (HC no 156369/2014 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 25.11.2014).
Desta forma, em que pese o impetrante ter emendado a inicial do writ com a finalidade de reverter decisão monocrática, entendo que a matéria sub examine deve ser remetida ao Plenário, juízo competente para o julgamento de mérito do presente mandamus constitucional. Por isso, indefiro o pedido de reconsideração formulado, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo deste procedimento.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.